Tribunal: TJDFT
Processo: 0741995-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741995-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HENIO DOMINGOS AMANCIO DA SILVA EMBARGADO: WALACE FERNANDES DA ROCHA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.024, parágrafo 3o do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões para ajustá-las às exigências do art. 1.021, parágrafo 1o, CPC. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora